Tribunal: STF
Processo: ARE 1391340
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DOS TEMAS RG Nº 339 E Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DA COMPENSAÇÃO CONSIGNADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 3,17%. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MP 2.225/2001. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. QUESTÕES FIXADAS EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR À DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 



    1. Apesar de os recorrentes pugnarem pela reforma da decisão agravada, na sua essência, atacam, parcialmente, o que foi determinado em decisão anterior. 



    2. A situação é diversa daquela em que o julgador, na busca por subsídios que possibilitem a análise do acerto ou desacerto dos cálculos impugnados, determina a remessa dos autos ao contador, decisão que é desprovida de conteúdo decisório, não causando gravame para as partes, sendo, portanto, irrecorrível. 



    3. O ato judicial que especifica a forma de elaboração dos cálculos contém carga decisória, devendo, portanto, ser impugnado por meio de agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Precedentes do Col. STJ: REsp 1125569/SP, DJe de 13/03/2018, e AREsp 1627145, DJe de 18/05/2020. 



    4. Os recorrentes deveriam ter interposto agravo de instrumento contra a decisão anteriormente proferida, a qual fixou os parâmetros a serem adotados para a apuração do quantum debeatur acerca do termo final do pagamento dos valores devidos a título de reajuste de 3,17%, bem como sobre a possibilidade de compensação dos valores já pagos a esse título, o que, entretanto, não ocorreu, sequer se insurgindo a respeito quando intimados dos cálculos judiciais que informaram a observância da referida determinação judicial e indicaram "cálculos com valor negativo". 



    5. Ocorre que somente agravaram da decisão posterior que acolheu, em parte, as arguições da executada, declarando a inexistência de resíduo a ser pago em razão da sentença proferida na ação coletiva nº 99.0063635-0, motivo pelo qual o recurso deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão no tocante à limitação temporal do reajuste de 3,17% e à possibilidade de compensação. 



    6. No que concerne à alegação de decadência administrativa, cumpre notar que a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 refere-se à impossibilidade de a Administração anular seus próprios atos, após o prazo de 5 (cinco) anos, que não se estende, portanto, à hipótese de pagamento do índice de 3, 17% determinado judicialmente. TRF da 2ª Região, AC 0049655-49.2012.4.02.5101, 7ª Turma Especializada, DJE de 25/11/2019.



    7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (e-doc. 11, p. 10).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, caput e incs. XXXVI, LIV e LV, 37, inc. X, 93, inc. IX, e 100, § 1º, da Constituição da República. Arguem a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por falta de fundamentação. Entendem contrariados os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da observância da coisa julgada. Alegam que a incorporação do percentual de 3,17%, constante do título executivo, não pode ser desconsiderada. Discorrem sobre a impossibilidade de compensação, considerando não haver declaração a respeito da existência de dívida do servidor com a Administração, além de ser “inconstitucional a compensação entre revisão geral de remuneração e reestruturação de tabela”. Aludem à natureza alimentar da parcela devida, sustentando inobservado o princípio da dignidade da pessoa humana. Asseveram prescrito o direito de compensar valores pagos em data anterior a maio de 2007 (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Primeiramente, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    5. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 20, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. No mais, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Infere-se, pois, que apesar de os recorrentes pugnarem pela reforma da decisão agravada, na sua essência, atacam, parcialmente, o que foi determinado em decisão anterior.



    Isso porque a situação é diversa daquela em que o julgador, na busca por subsídios que possibilitem a análise do acerto ou desacerto dos cálculos impugnados, determina a remessa dos autos ao contador, decisão que é desprovida de conteúdo decisório, não causando gravame para as partes, sendo, portanto, irrecorrível.



    Com efeito, o ato judicial que especifica a forma de elaboração dos cálculos contém carga decisória, devendo, portanto, ser impugnado por meio de agravo de instrumento, sob pena de preclusão.



    Nesse sentido, entende o Col. Superior Tribunal de Justiça que “o ato de remessa do feito à contadoria possui conteúdo decisório se fixa critérios de cálculo, operando-se preclusão caso não impugnado oportunamente.”



    Nesse diapasão, os recorrentes deveriam ter interposto agravo de instrumento contra a decisão (fls. 820/821 - autos originários), a qual fixou os parâmetros a serem adotados para a apuração do quantum debeatur - objeto do presente recurso -, acerca do termo final do pagamento dos valores já pagos a esse título, o que, entretanto, não ocorreu, como bem consignou a parte agravada, sequer se insurgindo contra os cálculos judiciais que salientaram a sua elaboração em conformidade com a referida determinação e indicaram “cálculos com valor negativo”.



    Ocorre que os exequentes somente agravaram da decisão posterior (fls. 862/871 - autos originários) que acolheu, em parte, as arguições da executada, declarando a inexistência de resíduo a ser pago em razão da sentença proferida na ação coletiva nº (...), motivo pelo qual o recurso deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência de preclusão no tocante à limitação temporal do reajuste de 3,17% e à possibilidade de compensação.” (e-doc. 11).



    8. Da leitura do quanto acima transcrito, percebe-se que, em relação às demais questões contidas no recurso extraordinário, a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório e da legislação de regência, sabidamente inadmissível nesta sede recursal, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistente condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, descabem honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator